Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BEM SUBTRAÍDO LOGO APÓS O CRIME. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANTIDAS. “QUANTUM” DE AUMENTO. UM SEXTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIÁVEL. NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo quando os agentes são presos em flagrante pelos policiais militares, logo após o crime e em local próximo ao fato, na posse do bem subtraído, do veículo utilizado na ação delitiva e da arma de fogo empregada na grave ameaça.
2. A condenação é medida que se impõe quando as provas, representadas pelos relatos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, confirmados pelos depoimentos dos policiais militares e do adolescente, em juízo, não deixam dúvidas de que os réus praticaram o roubo descrito na denúncia, mormente quando as versões destes ficaram isoladas nos autos.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
6. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. Uma vez que o Magistrado sentenciante não utilizou a confissão parcial do apelante como fundamento para a condenação, não há que falar no reconhecimento da confissão espontânea em relação aos delitos lhe imputados.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
10. Recursos parcialmente providos.